Tribunal: TJMT
Processo: 0000036-59.1997.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000036-59.1997.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0028-64 (APELANTE), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), ROBERTO ALEXANDRINO NEVES - CPF: 284.443.701-00 (APELADO), A J LOPES MENDONCA - ME - CNPJ: 37.521.051/0001-79 (APELADO), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), ANTONIO JACKSON LOPES MENDONCA - CPF: 172.983.421-34 (APELADO), ROSENY PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 284.421.641-20 (APELADO), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DA AMAZONIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Guiratinga, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 0000036-59.1997.8.11.0036, movida em desfavor de
A J LOPES MENDONÇA – ME
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a prescrição, declarando extinta a ação e condenando a exequente ao pagamento das custas processuais (Id: 181383208).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 181383209), quanto à inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que não deixou de atender aos reclamos do judiciário no processo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja anulada a sentença, determinando o retorno do processo a origem.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DA AMAZONIA S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
A J LOPES MENDONÇA – ME
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o Banco da Amazônia S. A. ajuizou a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial em 21/05/1997 (Id: 181381881 – páginas 13 a 17), almejando o recebimento do valor de R$ 14.686,61 (quatorze mil seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), consubstanciado no Contrato de Composição de Dívidas.

O despacho inicial foi proferido em 27/05/1997 (Id: 181381881 - página 31), o mandado de citação foi expedido em 09/06/1997 e a citação ocorreu em 10/09/1997 (Id: 181381881 – páginas 42 a 43).

Logo em seguida, a parte executada manifestou aos autos oferecendo bens a penhora, sendo que a parte exequente discordou da oferta oferecida (Id: 181381881 – página 48).

O pedido supracitado foi indeferido (23/09/1997), ocasião em que foi determinada a penhora dos bens que já haviam sido hipotecados (Id: 181381881 – página 50).

Em sequencia, foi realizado o registro da penhora a margem da matrícula n° 3.350 do CRI da Comarca Guiratinga (Id: 181381881 – página 83).

Posteriormente (15/09/2011), foi realizada a avaliação (Id: 181381882 – página 16), indicando como preço do imóvel o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Com isso, entre 2013 a 2023, ocorreram diversas tentativas de penhora, sendo todas infrutíferas.

Após o Juízo de Origem reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, vejamos:

“(...) Assim, visualiza-se que a prescrição somente foi interrompida uma única vez, com a citação da parte executada, de modo que retroagiu à data da propositura.

Ademais, ressai-se que houve a interposição de embargos à execução, somente havendo resolução de tal em 27/07/2009. De modo que, em seguida, o Juízo determinou a intimação do exequente para prosseguir ao feito, sob pena de extinção (05/10/2009).

Ocorre que, somente após mais de 05 (cinco) anos, o exequente pugnou pela penhora de ativos financeiros, bem como a busca de bens móveis via RENAJUD.

Logo, evidente nos autos que, por inércia exclusivamente da parte exequente, não se promoveu atos executórios do período de 05/10/2009 até 11/01/2015, ou seja, por mais de 05 (cinco) anos. Assim, operou-se a prescrição intercorrente na presente execução.

(...)

Ante o exposto, RECONHECER a prescrição e, por consequência, DECLARAR EXTINTA A AÇÃO, com fulcro nos artigos 924, V do Código de Processo Civil e 206, § 5.o, I do Código Civil.

Por consequência, CONDENO a exequente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (Resp. 2025303 - DF).

EXPEÇA-SE mandado de levantamento de penhora dos imóveis da parte executada registrado no RGI dessa comarca.

CANCELE-SE o leilão outrora designado.

Se interposto recurso de apelação, INTIME-SE o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, após, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3o do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”. (Id: 181383208)

Contra a referida sentença insurge-se a parte Recorrente, alegando quanto à inexistência da prescrição intercorrente.

A presente ação executória está em tramite por aproximadamente 27 (vinte e sete) anos, sendo que até o presente momento não houve a concretização de atos expropriatórios efetivos para atingir o patrimônio da parte executada ora Apelada.

O novo Código de Processo Civil estabelece que, deferida a suspensão do feito por falta de bens, o processo será suspenso pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e nesse período se suspenderá o prazo da prescrição.

Realça-se, após todo o curso do processo de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC/2015, por um período de 01 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, § 4o, do CPC/2015).

Registra-se que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso o prazo prescricional para Execução de Contrato de Empréstimo Pessoal – Taxa Prefixada é de 03 (três) anos, segundo art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (Lei n. 57.663/66), e para a cobrança de dívida líquida (art. 206, § 5o, I, CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 05 (cinco) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 01 (um) ano concedida.

Da análise dos autos, não houve decisão que suspendeu a execução para fins de aplicação do artigo 921, § 4o, do CPC.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do exequente.

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). (...).” (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

Sobre o tema, este Sodalício decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor. As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível ( AgInt no REsp 1986517/PR). Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.” (TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Dessa forma, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto prescrito o direito material pleiteado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024